Tribunal: TJDFT
Processo: 0725261-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725261-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: SAMUEL NUNES SOARES REPRESENTANTE LEGAL: KELEN MARIA APARECIDA NUNES SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAUDE EIRELI - ME contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em sede de cumprimento provisório de decisão, processo n.o 0708349-35.2021.8.07.0004, movido em seu desfavor por SAMUEL NUNES SOARES, deferiu a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade da quantia de R$30.000,00, em contas bancárias de titularidade da parte ré/ora agravante, para promover o custeio compulsório do tratamento do autor/agravado – com a liberação da quantia, independentemente de caução, em favor da curadora deste (ID 99147400, origem). Em suas razões (ID 27913584), narra tratar-se de ação na qual a parte autora/exequente sustenta o descumprimento de decisão liminar proferida no processo n.o 0702742-02.2021.8.07.0017 (ID 96840302, respectivos autos). Neste, foi deferida a extensão da tutela provisória de urgência anteriormente concedida para que autorizasse e custeasse, em favor do agravado, no prazo de 48 horas, o exame “doppler colorido venoso de membro inferior – unilateral ecodopplercardiograma transtoracico teste de caminhada de 6 minutos angiotomografia arterial de tórax angiotomografia venosa de tórax”, bem como todo o tratamento subsequente, procedimentos, exames e insumos, em regime hospitalar ou domiciliar, em razão do acometimento de COVID-19, até o pleno restabelecimento – mantida multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada, sem limitação, até o cumprimento da decisão. Aduz haver o agravado, no processo originário, requerido o valor referente às astreintes – R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) –, além de, em sede de tutela de urgência, o sequestro da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) para custear os procedimentos não autorizados. Defende a ausência dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela: (i) a verossimilhança das alegações ou probabilidade do direito, (ii) risco de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) reversibilidade da medida. Argumenta ter cumprido o comando liminar dentro do prazo concedido, conforme guia de autorização anexa aos autos. Alega não haver prova idônea da negativa em custear os procedimentos e pleitear o autor reembolso de valores indevidos, com data anterior à decisão judicial. Manifesta, ainda, intenção de auferir ganho financeiro em função das astreintes. Assevera não haver nos autos indicação médica de exames e procedimentos que deverão ser realizados como complementação do tratamento de Covid-19, inexistindo situação concreta que ampare a medida. Ao fim, aduz que o bloqueio dos valores implica severo prejuízo, pois terá seu fluxo de caixa afetado para garantir a tutela. Por outro lado, o adiamento da medida não implicará em qualquer prejuízo ao agravado, que terá os tratamentos custeados em cumprimento da decisão liminar. Com tais argumentos, requer o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja reformada a decisão, revogando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 27913596). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, busca a agravante a reforma de decisão que deferiu a tutela de urgência para “determinar a indisponibilidade da quantia de R$ 30.000,00, em contas bancárias de titularidade da parte ré, para promover o custeio compulsório do tratamento do autor, em razão da recalcitrância da parte demandada em cumprir decisão antecipatória anterior deste juízo, quantia que será liberada, independentemente de caução, em favor da Curadora do demandante, a qual deverá prestar contas previamente, com a apresentação de pedido médico, de comprovantes da negativa específica e de orçamentos/gastos (orçamentos, recibos, notas fiscais etc.) e de outros documentos que se fizerem necessários”. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Em exame preliminar da controvérsia, todavia, tenho como ausentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada. Compulsando os autos de n.o 0702742-02.2021.8.07.0017 (ação de obrigação de fazer c/c danos morais) observa-se ter sido concedida tutela provisória de urgência, em plantão judicial, para “determinar que a Ré autorize a internação do autor em UTI - COVID, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC” (ID 89636096 – r. autos). Posteriormente, examinando pleito de extensão da tutela concedida, em razão da evolução clínica do paciente, foi deferida medida “determinando à ré que autorize e custeie em favor do autor, no prazo de 48 horas, o exame intitulado DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR – UNILATERAL ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TORAX, bem como todo o tratamento subsequente, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, seja em regime hospitalar, seja domiciliar, em razão do acometimento de COVID-19, até o pleno restabelecimento. Para tanto, mantenho a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que perdurará até o cumprimento da presente decisão” (ID 96840302 – r. autos). Embora tenha havido o cumprimento da primeira determinação, extrai-se dos autos originários que o agravado não logrou realizar o exame postulado na sequência, sequer dar continuidade ao tratamento para Covid-19, a despeito das tentativas nesse sentido (vide documentos de ID 97091530 e seguintes, ID97912199 e ID 97912235 e seguintes – autos n.o 0702742-02.2021.8.07.0017). Percebe-se das mensagens trocadas entre a curadora do agravado e auxiliar da Defensoria Pública, inclusive, orientação para que fossem reagendados os procedimentos negados com apoio da guia de autorização anexada aos autos pela agravante – sem sucesso. Diante desta sensível conjuntura (e da incapacidade momentânea do agravado em razão de seu quadro de saúde); bem como considerando o fato de a parte contar com decisão antecipatória em seu favor, não se mostra razoável obstar medida intentada para dar efetividade – ainda que por via oblíqua – à liminar. Conquanto a recorrente afirme que a determinação foi cumprida, os documentos são controversos e, até melhor análise, favorecem raciocínio contrário, não admitindo a urgência por trás do quadro dos autos dinâmica de sucessiva renovação de pedidos de exames não autorizados (se confirmada versão autoral). Por fim, registro o cuidado do juiz em ordenar a prestação de contas, acompanhada de comprovantes de negativa específica, orçamentos e notas – o que afasta a alegada falta de situação concreta a amparar o pleito, ao tempo em que permite ulterior cotejo das despesas. Destarte, parece-me coerente, prima facie, a decisão combatida, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator